Tribunal: STJ
Processo: 0000291-14.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635811 - PE (2024
/0166655-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: PAULO FREIRES DA SILVA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49687202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/08/2025 20:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ca4547dc-70fe-4202-8a8e-9be8fa90937f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2635811 - PE (2024
/0166655-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: PAULO FREIRES DA SILVA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado
(fls. 225/228):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO
A VERBAS SALARIAIS E FGTS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a
formação de novo juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da
Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega, em resumo, que o acórdão embargado é omisso,
pois nele não se enfrenta a questão referente à inversão indevida do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA48627956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:33
Código de Controle do Documento: a6527752-3dcd-4f36-8355-52a9c30b6af0

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 240).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 117
/118):
Ocorre que, no caso sob exame, a parte agravada foi contratada
temporariamente pela municipalidade desde o ano de 01/01/2016 a 30/11
/2020 (período este não impugnado pela edilidade).
Como se vê, o período laborado, excedeu o prazo previsto em ambas
legislações da edilidade, configurando, assim, o desvirtuamento do contrato
temporário.
Ora, apesar de ter havido, no caso concreto, contratação
administrativa temporária, nota-se que a admissão dita transitória prolongou-
se por mais de 4 anos em virtude das reiteradas renovações contratuais, o
que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade
e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37,
IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de
prévio concurso.
Restou configurado, assim, o desvirtuamento da avença temporária, o
que – à luz do TEMA 551 – garante à parte o direito à percepção de férias
acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.
Nesse contexto, forte no item 2 da tese fixada no Tema 551 do STF,
afigura-se desnecessária a existência de previsão legal ou mesmo contratual
para o pagamento das referidas parcelas, afinal, repise-se, foi reconhecida
na origem a nulidade da contratação.
2. Em relação ao FGTS, o STF já havia definido, inclusive em sede de
repercussão geral, que – em caso de reconhecimento de nulidade de
contrato temporário para atender excepcional interesse público - é devido
aos contratados o direito ao levantamento do FGTS:
[...]
Assim, é nulo o contrato de trabalho temporário celebrado com a
Administração Pública nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal que
desnature a marca da temporalidade, protraindo-se no tempo, seja por meio
de renovações consecutivas, seja por aditamentos constantes.
Documento eletrônico VDA48627956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:33
Código de Controle do Documento: a6527752-3dcd-4f36-8355-52a9c30b6af0

Como visto, a parte autora/agravada foi contratada temporariamente
pela Municipalidade por mais de 3 (três) anos. Portanto, a admissão da
recorrida por tempo determinado para fazer frente à necessidade temporária
se deu fora do prazo estipulado na lei de regência e deve, assim, ser
considerada inválida, já que desrespeitou o modo, a forma e os limites
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e
na legislação municipal.
Dessa forma, o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990 garante ao servidor que
tenha o seu vínculo contratual com a Administração Pública declarado nulo o
pagamento de verbas a título de FGTS.
Nessa senda, à luz do art. 373, II do CPC, caberia ao município
recorrente se desincumbir do ônus de provar a existência de fato extintivo do
direito reclamado pela ora recorrida, por meio da comprovação
do pagamento de tais verbas, o que não restou configurado nos autos. Logo,
faz jus a autora, ora recorrida, aos depósitos de FGTS, bem como às férias e
decimo terceiro pleiteados.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que o Tribunal de origem, da análise do acervo fático-probatório dos
autos, havia chegado à conclusão de que autor faz jus à percepção das verbas
pleiteadas por ter o seu contrato de trabalho temporário excedido o prazo legal, e
portanto, considerado nulo.
Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou em casos idênticos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO
CONTRATO TEMPORÁRIO RECONHECIDA. DIREITO A PERCEPÇÃO DE
FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer
obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do
qual se impunha pronunciamento.
2. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo
intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os
aclaratórios.
Documento eletrônico VDA48627956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:33
Código de Controle do Documento: a6527752-3dcd-4f36-8355-52a9c30b6af0

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no Agint no AREsp
2.613.119/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
).
25/03/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 - CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
2.607.061/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48627956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:54:33
Código de Controle do Documento: a6527752-3dcd-4f36-8355-52a9c30b6af0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.635.811 / PE
Número Registro: 2024/0166655-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002911420218173300
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: PAULO FREIRES DA SILVA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : PAULO FREIRES DA SILVA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA49656726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: ebef629b-14d6-4bfa-b910-48c4f1a6f4e8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: ebef629b-14d6-4bfa-b910-48c4f1a6f4e8